Tribunal: TJDFT
Processo: 0707630-07.2022.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
DESPACHO Nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte embargada para se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 64872246. Escoado o prazo legal, retornem os autos conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora